Tribunal: TJPA
Processo: 0809077-09.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809077-09.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE TORRES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA INFERIORES A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC.

IMPENHORABILIDADE.
DIGNIDADE DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1. Salvo se comprovada má-fé, abuso ou fraude, revestem-se de impenhorabilidade os valores inferiores a 40 salários mínimos poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda.

Dignidade da subsistência do executado (art 833, X, do CPC/15).

2. A simples movimentação atípica, por si só, não configura a prática de abuso, má-fé ou fraude por parte do agravado capaz de afastar a impenhorabilidade da quantia bloqueada. (REsp 1795956/SP).

3. Agravo interno conhecido e não provido.

Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) à 29 (vinte e nove) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DO PARÁ
contra PAULO HENRIQUE TORRES CAVALCANTE
, diante da decisão monocrática por mim proferida que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (processo nº
0809077-09.2018.8.14.0000
-PJE) interposto pelo agravante em razão de decisão exarada pelo Juízo

da 3º Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA nos autos da
Execução Fiscal
(processo nº
00124689620068140301
).

A decisão recorrida (Id.

2038080 ) teve a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto, ex vi do art. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, inciso d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Agravante. PRI. Oficie-se no que couber.

(...)

Em suas razões (Id 1174686), o agravante aduz a penhorabilidade da conta poupança do agravado, diante do desvirtuamento da sua natureza, pois seria utilizada como conta corrente, em razão de diversas movimentações de débitos e créditos, com saldos superiores aos proventos de aposentadoria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para afastar a nulidade da penhora e a liberação dos valores
.

O efeito suspensivo foi indeferido ( Id. 1787025).

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria ( Id. 2297032).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento

A questão em análise consiste em verificar se há elementos para modificar a
decisão que
declarou nula a penhora da conta-poupança em nome do Executado e determinou a expedição de alvará,
para levantamento dos valores transferidos
.

Sustenta o recorrente que a referida conta bancária seria penhorável, pois estaria sendo utilizada como conta corrente, com diversas movimentações de débitos e créditos, com saldos superiores ao percebimento de proventos de aposentadoria.

Entretanto,
os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, de modo que a
penhora representa aparente contrariedade ao que preceitua o art 833, X, do CPC/15, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado, a conferir:

São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

Assim, sa
lvo se comprovada má-fé, abuso ou fraude, reveste-se de impenhorabilidade o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos.

Segundo
orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
para viabilizar seu sustento digno e de sua família, sob o manto da impenhorabilidade, pode o devedor poupar valores no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019);

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018)

Logo, considerando que
o agravante não comprovou a prática de abuso, má-fé ou fraude por parte do agravado capaz de afastar a impenhorabilidade da quantia bloqueada,
impõe-se o não provimento do recurso.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É o voto.

PRI.

Belém, 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020